Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008302-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GECILDA DAMACENO ROCHA - CPF: 385.633.802-06 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA - CNPJ: 43.462.357/0001-02 (RECORRIDO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008302-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Bradesco S.A

Recorrida(s):

Gecilda Damaceno Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA EM AÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR CONTINUIDADE DA COBRANÇA POR EMPRESA ESPECIALIZADA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO DÉBITO E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que se possa reconhecer a ocorrência de coisa julgada, é imprescindível que, no cotejo das ações envolvidas, se verifique a tríplice identidade, ou seja, entre partes, causa de pedir e pedido. Teoria positivada no CPC, que assim preceitua em seu art. 337. §§ 1º e 2º. Portanto, não havendo a tríplice identidade, não há coisa julgada. Rejeito a preliminar.

2. No caso dos autos a Reclamante ingressou com a presente ação sob o argumento de que está sendo cobrada com um débito referente ao cartão de crédito que foi quitado por meio de novação. Argumenta que efetuou financiamento para quitação do cartão de crédito, que posteriormente também foi objeto de novo acordo por inadimplência. Alega que já houve uma ação judicial contra o banco Reclamado, todavia em razão da manutenção nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do novo acordo celebrado e apesar da procedência, posteriormente foi surpreendida com cobranças da 1º Reclamada referente ao cartão de crédito.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio da ação objeto da quitação da dívida, bem como
das cobranças
juntadas no ID 50064429; 50064421; 50064420; 50064419; 50064418 e 50064417. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.”

4. Com relação ao pedido de exclusão da multa cumpre esclarecer que a multa fixada em sentença somente poderá ser executada se comprovado o descumprimento, portanto, não vejo razão para alterar a sentença se a parte Reclamada já cumpriu a obrigação, bastando comprovar este fato.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, com trecho alterado por meio dos Embargos de Declaração:
“Posto isso, proponho reconhecer a preliminar de adequação quanto ao pleito condenatório de aplicação de multa fixada no segundo juizado especial cível, rejeitar as demais preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte reclamada, Banco Bradesco S/A, no prazo de 72 horas, efetue a baixa no nome da reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); b) determinar que a parte reclamada, AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA, no prazo de 72 horas, deixe de realizar as cobranças referente à dívida já quitada, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); e c) indeferir os pleitos de indenização por danos morais.’
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022